Tribunal: TJES
Processo: 5014292-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014292-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELE SALES COUTINHO e outros

APELADO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIANÇA ESTUDANTIL. RESPONSABILIDADE DA FIADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADITAMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Daniele Sales Coutinho e Débora Sales Coutinho contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Multivix Serra - Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda., em razão do inadimplemento de mensalidades escolares contratadas por Daniele, com fiança prestada por Débora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova quanto à ciência da fiadora sobre a mudança na forma de pagamento e suspensão do FIES é suficiente para afastar sua responsabilidade no contrato de fiança educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes não vincula formalmente a fiança à existência do financiamento estudantil, razão pela qual não se configura alteração substancial apta a exonerar a fiadora.

4. A alegação de aditamento contratual não encontra respaldo nos documentos colacionados nos autos, inexistindo prova de que a credora tenha alterado unilateralmente a obrigação garantida.

5. Inaplicável a Súmula 214 do STJ na ausência de comprovação do aditamento contratual alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova de aditamento contratual ou de alteração substancial das condições da obrigação principal impede a exoneração da fiadora no contrato de prestação de serviços educacionais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 818 e 819; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 214.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5014292-24.2021.8.08.0048
RECORRENTE
: DANIELE SALES COUTINHO E DÉBORA SALES COUTINHO
RECORRIDO
: MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
DANIELE SALES COUTINHO E DÉBORA SALES COUTINHO
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
ação de cobrança
, ajuizada por
MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA
em face dos recorrentes, que julgou procedente a pretensão autoral.

Em seu recurso, as apelantes argumentam que a fiadora não foi informada sobre o inadimplemento do FIES nem da mudança na forma de pagamento da mensalidade, o que caracteriza aditamento contratual sem anuência da garantidora, sendo, portanto, aplicável a Súmula 214 do STJ. Invocam ainda o art. 819 do Código Civil, que veda interpretação extensiva do contrato de fiança, reforçando que a obrigação da fiadora não poderia ser estendida sem sua expressa concordância. Com isso, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais em relação à fiadora.

Sem razão
.

A ação originária foi ajuizada pela parte apelada visando a cobrança de mensalidades inadimplidas por DANIELE SALES COUTINHO, que contratou os serviços educacionais da recorrida tendo como fiadora DÉBORA SALES COUTINHO, conforme se vê no contrato juntado em id. num. 11997557.

Ao recorrer, as apelantes devolveram apenas a irresignação em relação à responsabilidade da fiadora DÉBORA SALES COUTINHO pelo débito reconhecido em juízo, de modo que resta incontroversa a relação jurídica existente entre as partes e
o inadimplemento das mensalidades
.

A teor do art. 818 do Código Civil,
[p]elo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra,
não se admitindo interpretação extensiva (art. 819 do Código Civil)
.

No caso, muito embora a parte autora junte documentos relativos à suspensão do financiamento estudantil governamental, o contrato entre as partes objeto da cobrança desta ação não condiciona, ao menos formalmente, a garantia firmada pela recorrente ao aludido benefício.

Assim, muito embora a parte apelante alegue a alteração contratual e a ausência de ciência do inadimplemento, não demonstrou tal fato nos autos, deixando de se desincumbir com o ônus probatório pelo fato impeditivo do direito autoral (art. 373, II, do Código de Processo Civil).
Por consequência, não há que se falar em aditamento contratual capaz de eximir a fiadora da responsabilidade subsidiária pelo débito, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 214 do Col. STJ.

Assim, irretocável a r. Sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e 11 do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade da verba em decorrência da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)